Tribunal: TJDFT
Processo: 0733382-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE INVENTARIANÇA. SEGUNDA FASE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO FIRMADA. SEGUNDA FASE. AFERIÇÃO DAS CONTAS E SUBSISTÊNCIA DE SALDO CREDOR (CPC, ART. 550 e ss.). CONTROVÉRSIA SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO OBRIGADO. DECISÃO SANEADORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS GERADAS POR IMÓVEIS INTEGRANTES DO MONTE. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA (CPC, ART. 336). FATOS REPUTADOS INCONTROVERSOS. DEFESA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ÔNUS. DISPENSA (CPC, ART. 341, P. ÚNICO). POSTULAÇÃO DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FATOS CONTROVERTIDOS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO E EXIGIR E DAR CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL (CC. ART. 205). PRAZO DECENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA INVENTARIANÇA. AVIAMENTO NO INTERREGNO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC/15, art. 550).
2. A pretensão de exigir contas, em estando volvida ao reconhecimento do direito de exigir e à obrigação de dar contas, não está sujeita a interregno prescricional específico, ensejando que, exsurgindo a obrigação de prestar contas do dever de inventariança estatuído no próprio código de ritos (CPC, art. 618, VII), encerrando, pois, obrigação de natureza pessoal, à míngua de lapso específico, está sujeita ao prazo prescricional decenal genérico disposto no artigo 205 do Código Civil, tendo por termo deflagrador a data em que o inventariante deixara de exercer o encargo que lhe estava afeto (CC, art. 189).
3. Aferido que o réu questionara, na primeira e segunda fases do procedimento de prestação de contas, dentre outras teses, a subsistência de sua responsabilidade, na qualidade de inventariante, em arcar com débitos condominiais gerados por imóveis integrantes do monte inventariado no interregno referente ao exercício da inventariança, tendo sua defesa sido patrocinada por Defensor Público, hipótese para a qual o legislador processual dispensa o órgão do ônus da impugnação especificada (CPC, art. 341, p. único), inviável reputar-se incontroversos os pedidos deduzidos com essa formatação sob o prisma da obrigatoriedade de impugnação expressa, notadamente se postulado o julgamento de improcedência integral dos pedidos.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.